Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-81.2024.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000284-81.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR - CPF: 069.701.481-90 (AUTOR), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), VALBANIR GLAUBER BELLO - CPF: 692.577.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZINA DA SILVA - CPF: 013.382.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANE REGINA FABRIN (TERCEIRO INTERESSADO), F. E. A. - CPF: 047.576.131-64 (VÍTIMA), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 041.847.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DIAS DE AVILA - CPF: 020.080.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FATIMA LORENZON - CPF: 514.305.091-04 (VÍTIMA), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (VÍTIMA), Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel (TERCEIRO INTERESSADO), Wender José Fernandes (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-81.2024.8.11.0029

AUTOR: CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória”
(TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-81.2024.8.11.0029

AUTOR: CESAR EDUARDO CAETANO AGUIAR

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por César Eduardo Caetano Aguiar, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II e VII, do CP, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição com relação ao crime de corrupção de menores, sob a alegação de que
não sabia que o coautor possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000284-81.2024.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1º FATO:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 06h29min, na residência situada na Avenida Paraná, nº 1467, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado CÉSAR EDUARDO CAETANO AGUIAR, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com unidade de desígnios, em concurso de agentes, com o adolescente Fabrício

Evangelista Araújo, 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com emprego de arma branca (faca de cozinha), em detrimento das vítimas Vilson Antônio Lorenzon e Terezinha Fátima Lorenzon, conforme boletim de ocorrência nº 2024.43629.

2º FATO:

Consta dos autos, outrossim, que diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Fabrício Evangelista Araújo, 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando o crime acima descrito.

Narrativa fática:

Segundo consta, na data e horário dos fatos, as vítimas Vilson Antônio Lorenzon e Terezinha Fátima Lorenzon estavam em sua residência, quando dois indivíduos adentraram e anunciaram o roubo. Na ocasião, os denunciados estavam encapuzados e ambos portavam facas de cozinha.

Após anunciarem o roubo, os implicados subtraíram o veículo camionete Toyota Hilux, placa FFM4I47, cor cinza, pertencente às vítimas. Na sequência, os increpados trancaram os ofendidos dentro da residência, levaram as chaves e empreenderam fuga com veículo.

Em seguida a vítima Vilson Antônio compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e registrou um boletim de ocorrência. Em posse das informações, a Polícia Civil de Canarana comunicou as autoridades policiais das cidades circunvizinhas.

A Polícia Militar de Paranatinga realizou um bloqueio na MT 020 com intuito de capturar os suspeitos, contudo, o denunciado CÉSAR EDUARDO que estava na condução da camionete acelerou o veículo em direção a viatura, colocando em risco a integridade física dos agentes policiais.

Foram efetuados disparos de arma de fogo na tentativa de parar o veículo, porém, sem sucesso. Momentos depois, populares da cidade de Paranatinga informaram a Polícia que havia um veículo com as mesmas características abandonado no Bairro União.

A Polícia Militar, então, utilizando-se de um drone e reforço policial, após horas de buscas, conseguiu localizar o denunciado e o adolescente escondidos na mata, sendo realizada a prisão em flagrante.

Consigna-se que a vítima Vilson Antônio Lorenzon reconheceu César e Fabrício como autores do roubo”.

Não obstante a irresignação defensiva, a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor deve ser mantida, dada a comprovada participação do adolescente
Fabrício Evangelista Araújo
na empreitada criminosa.

A prova de que o réu incorreu em erro de tipo incumbia à defesa. A simples alegação de que o apelante não tinha ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Nesse sentido:

[...] a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado realmente desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese. [...]
(N.U 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

[...] 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido
(HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

[...] Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo. [...]
(TJMT, 1ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. INCABÍVEL. [...] O delito de corrupção de menores, por ser crime formal, se consuma por meio da comprovação de que o imputável estava na companhia de criança ou adolescente no momento da conduta tipificada como crime. A comprovação do erro de tipo é ônus que incumbe à Defesa, sendo que a mera alegação do desconhecimento da menoridade do adolescente, sem lastro em elementos de convicção idôneos, é insuficiente para levar à absolvição do acusado. [...]
(TJDF - APR: 20130910154679, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/06/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2015).

Os precedentes se amoldam ao caso dos autos, haja vista que a mera alegação de desconhecimento da menoridade, sem provas quanto ao erro aduzido, não se afigura suficiente para livrá-lo da condenação pelo delito de corrupção de menores.

Ademais, o
próprio adolescente asseverou na delegacia que já se conheciam “desde que eram pequenos”,
verbis:

“Que perguntado a respeito dos fatos, o menor conta que a camionete foi encomendada, não sabe dizer por quem, só sabe que teriam de levá-la em Primavera do Leste e deixá-la em um estacionamento, iriam receber 12 mil reais pelo roubo. Que rondou a casa das vítimas dias antes e se programaram para roubar o veículo, viu que era um casal de idade e não teriam problemas. Que perguntado se é de alguma facção criminosa, o menor afirmou que não.
Que perguntado qual o grau de relacionamento com o suspeito CESAR, o menor afirma que já o conhece desde que era pequeno, ambos são usuários de drogas”.

Em juízo, conquanto tenha alterado parcialmente a versão apresentada, acabou confirmando ter participado do crime de roubo com o apelante.

Nesse contexto, se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição do agente pelo crime de corrupção de menor.

Assim, preserva-se a condenação do apelante pelo delito de previsto no art. 244-B do ECA.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024